Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702921-25.2024.8.07.0018 APELANTE: LUCIANO BENEVIDES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por LUCIANO BENEVIDES DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que julgou procedente o pedido autoral. Em contestação, o requerido solicitou a gratuidade de justiça a qual foi indeferida na sentença. O requerido, na apelação, alega equívoco na sentença, porque os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência econômica. O Distrito Federal, em contrarrazões, alega que o autor recebe renda líquida superior a R$ 13.000,00, conforme informação do Portal da Transparência. Para examinar o pleito, entretanto, é necessário que o requerido apelante, junte documentação atualizada que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como última Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física; extratos bancários detalhados de todas as contas bancárias e cartões de crédito de sua titularidade e cópia dos últimos três contracheques. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação, ou recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator